Tribunal: STF
Processo: RHC 260774
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 991.752/SC, nos termos da seguinte ementa:



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se indefere liminarmente a inicial do writ, quando evidenciado que a pretensão formulada demanda reexame de provas.



    2. Caso em que o Tribunal estadual, com base nos elementos de convicção constantes da instrução processual, entendeu configurado o crime de tráfico de drogas, apontando além da apreensão da droga a existência de depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais estavam em patrulhamento em área conhecida pelo comércio ilegal e visualizaram o acusado vendendo a droga e indo a um local usado como esconderijo para buscar mais entorpecentes.



    3. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus.



    4. Agravo regimental improvido (doc. 64).



    Neste recurso ordinário, busca-se:



    [...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, desclassificar a conduta imputada ao Paciente para a posse de drogas para consumo próprio — e, portanto, absolvê-lo, dada a inconstitucionalidade material do art. 28 da Lei de Drogas, ou, subsidiariamente, aplicar-lhe a pena de advertência (doc. 72, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão agravada deve ser mantida.



    Para melhor compreensão dos fatos, trago à colação a dinâmica fática descrita na denúncia (fls. 58/61 – grifo nosso):



    No dia 19 de setembro de 2024, por volta das 22h20, na Servidão Antônio Alves Baptista, s/n, no bairro Tapera da Base, em Florianópolis/SC, o denunciado CLEVERTON MARCELO PULI trouxe consigo, para fins de traficância, 9 (nove) porções de crack (cocaína em sua forma petrificada), com massa bruta total de 2g (dois) gramas, e 10 (dez) porções de cocaína, com peso bruto total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.



    Na ocasião, policiais militares estavam realizando o patrulhamento na localidade quando visualizaram o denunciado, já conhecido no meio policial pela traficância, realizando o comércio de drogas em frente de um terreno baldio.



    Realizada a abordagem e a busca pessoal, foram localizados os entorpecentes acima listados e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) em espécie.



    As substâncias apreendidas possuem a capacidade de provocar dependência física e/ou psíquica, sendo o comércio e uso delas proscritos em todo o Território Nacional, nos termos da Portaria n. 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.



    Assim agindo, o denunciado CLEVERTON MARCELO PULI incorreu nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 [...]



    Quanto à prova da autoria assim destacou o Juiz sentenciante (fls. 34/35 – grifo nosso):



    A materialidade está comprovada por intermédio do Auto de Constatação n. 337/2024, Auto de Exibição e Apreensão (autos relacionados n. 5002186- 11.2024.8.24.0523, evento 1, P_FLAGRANTE6, p. 10-11) e Laudo Pericial n. 2024.02.10473.24.003-50 (evento 1, P_FLAGRANTE6), este último confirmando que as substâncias entorpecentes tratam-se de cocaína, capazes de causar dependência física e/ou psíquica, tendo a sua venda proibida em todo o Território Nacional.



    A autoria, do mesmo modo, é certa e determinada.



    O réu Cleverton Marcelo Puli optou por exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio quando interrogado na delegacia (evento 1, VIDEO3).



    Por outro lado, na fase judicial, o acusado Cleverton negou a autoria delitiva:



    Não estava traficando, estava junto com os usuários esperando a droga, foi pegar uma peteca e quando chegou na esquina, a polícia pegou ele ali; porque é usuário e tinha 10 reais; os policiais pegaram o acusado e o levaram para o terreno baldio longe dos usuários; não tinha mais nada; tinha 20 reais, 10 pagou na peteca e os outros 10 estava no seu bolso; por esse policial nunca foi preso (evento 51, VIDEO1, a partir de 14min e 58s).



    Todavia, em que pese o réu, em seu interrogatório judicial, tenha negado a prática delitiva, sua versão caminha sozinha nos autos, destituída de qualquer amparo probatório, ao contrário da versão apresentada pelos policiais militares, que acompanhou robusto conjunto probatório em desfavor do réu. Evidencia-se que a versão apresentada pelo réu tem um único propósito: eximi-lo da responsabilidade penal.



    [...]



    Diante desse cenário, não repousam dúvidas acerca da autoria delitiva, na medida em que os relatos firmes e coerentes dos policiais militares, em ambas as etapas da persecução penal, corroboram o conjunto de elementos de informação colhidos por ocasião da prisão em flagrante, os quais são aptos a demonstrar que o réu trazia consigo cocaína.



    A autoria do crime de tráfico de drogas merece, portanto, ser imputada ao réu.



    A tipicidade, por conseguinte, desponta dos autos.



    [...]



    No caso em apreço, a abordagem policial ocorreu em patrulhamento rotineiro na região, que é conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Conforme se extrai do depoimento de ambos os policiais militares, ao adentrarem na servidão visualizaram o réu em um terreno baldio, local utilizado para armazenar os entorpecentes, vendendo droga para alguns usuários. Ao abordarem o acusado, esse estava abaixado perto de uma carreta pegando invólucro de cocaína e, após realizarem a abordagem pessoal, apreenderam algumas petecas no bolso do réu.



    Ressaltaram que a dinâmica dos traficantes na localidade é de ficarem em posse de pouca quantidade de droga e armazenarem o restante em outro local, tanto para despistar o trabalho da polícia, quanto para impedirem que os usuários peguem os entorpecentes. Por este motivo, não foi apreendida quantidade significativa da substância ilícita.



    Destaca-se, por oportuno, que consoante informado pela Diretoria de Análises Laboratoriais Forenses da Polícia Científica de Santa Catarina (Circular CGJ n. 92/2024), a quantidade média para uma "dose" de cocaína varia entre 0,02 g a 0,1g. Nesse cenário, considerando o volume apreendido em poder do acusado, identifica-se a quantidade estimada entre 62 e 310 doses de cocaína em pó, quantidade, portanto, compatível com a prática do tráfico de drogas.



    Sendo assim, incabível a desclassificação da conduta descrita no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 para o crime do art. 28 da mesma lei.



    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou o pedido de absolvição ou desclassificação nos seguintes termos (fls. 19/20 – grifo nosso):



    O conjunto probatório existente revela com total facilidade a constatação da prática do ilícito penal pelo qual o acusado foi condenado: tráfico.



    [...]



    No caso dos autos, denota-se que os policiais militares em rondas pelo local dos fatos, já conhecido pela mercancia de ilícito, perceberam a presença de usuários próximo acusado, comercializando as drogas, sendo que, ao realizarem a abordagem, o acusado estava abaixado perto de uma carreta pegando invólucro de cocaína. Em busca pessoal, apreenderam ainda mais algumas petecas no bolso do réu.



    O montante total apreendido com o denunciado de substâncias entorpecentes foi de 9 (nove) porções de crack, com massa bruta total de 2g (dois) gramas, e 10 (dez) porções de cocaína, com peso bruto total de 4,2g (quatro gramas e dois decigramas), circunstância que, evidentemente, vai de encontro com a condição de posse para consumo pessoal, mormente quando não se descura todo o contexto em que envolveu os fatos.



    [...]



    Em arremate, é importante ressaltar que o fato de o acusado ser usuário de substâncias entorpecentes não é incomum em casos como o presente. No entanto, essa condição, por si só, não é suficiente para desclassificar suas ações, especialmente no que tange ao delito previsto no artigo 28, caput, da Lei n. 11.343/06. Isso porque, muitas vezes, os dependentes químicos não se limitam ao consumo de drogas, mas também se envolvem em atividades de venda e depósito para financiar seus vícios.



    No caso, o Tribunal de origem entendeu estar configurado o crime de tráfico de drogas, afastando o pedido de absolvição, bem como o de desclassificação, apontando que, além da apreensão de 9 porções de crack, com peso de 2g, e 10 porções de cocaína, com peso total de 4,2g, há também os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, os quais estavam em patrulhamento em área conhecida pelo comércio ilegal e visualizaram o acusado vendendo a droga e indo ao local usado como esconderijo para buscar mais entorpecentes, e, feita a busca pessoal, encontraram mais cocaína em seu bolso. Além de o réu ser conhecido da polícia, pois preso em outra ocorrência também por tráfico.



    Ademais, incabível a aplicação do Tema 506/STF, uma vez que foram apreendidos cocaína e crack, e o tema em questão se limita à apreensão de maconha.



    Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita via do habeas corpus.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 65 — grifos meus e no original).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Além disso, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 5002225-08.2024.8.24.0523), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado em 1º/5/2025. Ocorre que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator